Tribunal: TJES
Processo: 0004824-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004824-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004824-62.2022.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA OU PARCIAL NÃO CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Mota Cassimiro contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por quatro vezes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), e de resistência (art. 329 do Código Penal), à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado. Os fatos referem-se a assalto em salão de beleza mediante uso de arma de fogo e posterior oposição violenta à prisão em flagrante, com luta corporal contra policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência; (ii) estabelecer se as declarações do réu configuram confissão espontânea para fins de atenuação da pena; e (iii) determinar se a aplicação cumulativa das majorantes no crime de roubo prescindiu de fundamentação concreta, afrontando o enunciado da Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da condenação pelo crime de resistência sustenta-se no Auto de Resistência à Prisão e nos depoimentos judiciais dos policiais militares, que descreveram a agressividade do réu e a tentativa de subtrair a arma da guarnição durante a abordagem.

O dolo do crime de resistência manifesta-se na conduta agressiva preordenada a impedir a execução de ato legal, restando isolada a versão da defesa de que o réu apenas tentou se defender.

Inviabiliza-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu, em interrogatório, nega o prévio conhecimento do intuito criminoso do comparsa e afirma que foi forçado a participar da fuga, não admitindo a prática do núcleo do tipo penal de roubo.

A exasperação da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes, conforme dispõe a Súmula 443 do STJ.

A simples existência de concurso de pessoas, sem demonstração de circunstância específica que evidencie maior gravidade da conduta, não justifica a cumulação da majorante com a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se à incidência da causa que mais eleve a pena, prevalecendo, no caso, a majorante do emprego de arma de fogo.

Incide a fração de aumento de 1/4 pelo concurso formal (art. 70 do Código Penal) diante da prática de quatro infrações distintas de roubo, em observância ao critério quantitativo adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de resistência quando o agente reage à abordagem policial mediante violência física e tentativa de subtração da arma do agente público, com o objetivo de impedir a execução de ato legal.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu não admite a prática do núcleo do tipo penal e apresenta versão exculpatória.

A exasperação da pena no roubo majorado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme a Súmula 443 do STJ.

No concurso de causas de aumento do crime de roubo, ausente fundamentação específica, deve prevalecer apenas a majorante que mais eleve a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 68, 70, 157, § 2º, II, 157, § 2º-A, I, e 329; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 659; STJ, AREsp n. 2.640.663/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; TJES, RC 5002923-41.2025.8.08.0000, rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 19.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004824-62.2022.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

Advogados do(a) APELANTE: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

RAFAEL MOTA CASSIMIRO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES (ID 16601791), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I (quatro vezes), e art. 329, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 17714544), o recorrente postula a absolvição quanto ao crime de resistência, ao argumento de que o conjunto probatório produzido em juízo revela contradições e insuficiência de provas acerca do emprego de violência ou grave ameaça contra os agentes públicos, hipótese que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alega, também, erro na dosimetria da pena aplicada ao delito de roubo majorado, sob o argumento de que a exasperação na terceira fase ocorreu sem fundamentação concreta, em afronta ao enunciado da Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, tendo o magistrado se limitado a mencionar a quantidade de majorantes, razão pela qual requer a redução do aumento ao patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Aduz, ainda, que houve confissão espontânea durante a instrução, circunstância que deveria ter sido reconhecida como atenuante e compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, ID 17861685, opinando pelo
provimento
parcial
do recurso
, unicamente para correção das frações de aumento da terceira fase dosimétrica.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 18459757, manifestando-se no mesmo sentido

Emerge da denúncia que, no dia 17/6/2022, por volta das 14h20min, na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 10, em Jardim da Penha, Vitória, o ré subtraiu, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, os pertencentes das vítimas Luciana Damasceno Rocha, Maria Clara Gomes Emerick Padilha, Letícia Baptista Da Costa e Jéssica Aparecida. Além disso, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Consta dos autos que, no salão de beleza identificado pelo nome de "Dedo de Moça", o réu, imbuído no propósito de subtração, adentrou ao estabelecimento e, mediante grave ameaça exercida com arma em punho, exigiu que clientes e funcionários entregassem os aparelhos celulares e pertences pessoais. Através da ação criminosa foram subtraídos 05 (cinco) aparelhos celulares e 01 (um notebook).

Segundo a peça acusatória, o réu contou com apoio logístico de um comparsa que o aguardava pelo lado de fora, na condução de uma motocicleta, veículo utilizado na fuga.

Logo após a subtração, a vítima Jéssica conseguiu rastrear o aparelho celular do estabelecimento, de forma que tal informação foi repassada para a Polícia.

Durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Maruípe, agentes de polícia receberam a informação via rádio e lograram êxito em chegar na localização exata de um dos celulares subtraídos, de forma que, na Rua Jerônimo José Monteiro, foram visualizados 02 (dois) indivíduos trocando de roupa, um deles em cima da motocicleta e o outro de pé, ao lado.

Diante do exposto, foi dada voz de abordagem aos indivíduos. O indivíduo que estava em pé empreendeu fuga morro acima (pelo beco), segurando uma arma de fogo, não sendo possível alcançá-lo. O outro indivíduo que estava na moto, posteriormente identificado como Rafael Mota Cassimiro, ora apelante, foi abordado e imediatamente foi possível identificar dentro da bolsa que estava em sua posse os bens subtraídos.

Foi dada voz de prisão ao réu, que começou a entrar em luta corporal com os militares, vindo a morder e chutá-los, causando-lhes lesões.

Durante a luta corporal, o réu conseguiu se desvencilhar e chegou a tomar a arma do soldado, que, em legítima defesa e para evitar um mal maior, retomou a posse de seu armamento e efetuou 02 (dois) disparos para baixo e para trás, nos membros inferiores do réu.

O réu, todavia, continuou a tentativa de tomar a arma da mão dos militares, de forma que logrou êxito em tomá-la para si, oportunidade em que a apontou para o peito de um dos policiais. Nada obstante, o militar conseguiu reaver novamente a posse de seu armamento e, não havendo alternativa, efetuou mais 03 (três) disparos para baixo, na direção dos membros inferiores, pois não havia possibilidade e espaço hábil para levantar o armamento.

O réu, por sua vez, foi atingido por 02 (dois) disparos em cada perna, na altura do fêmur, sendo, dessa forma, possível incapacitá-lo e finalizar a algemação com a devida segurança.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica discute a condenação pela prática do crime de resistência (artigo 329, do Código Penal).

No crime em referência, tutela-se primordialmente a autoridade e a eficácia da Administração Pública, especialmente a regular execução de atos legais praticados por funcionários públicos no exercício da função.

A configuração do delito exige que o agente oponha-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça dirigida ao funcionário público ou a quem lhe esteja prestando auxílio, com a finalidade de impedir ou dificultar a realização do ato funcional. Assim, a sua materialização demanda resistência efetiva, caracterizada por comportamento agressivo ou intimidatório contra o agente estatal.

Na espécie, a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente comprovadas, notadamente no Auto de Resistência à Prisão e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Em depoimento judicial, o policial militar Felipe Saraiva Rangel foi contundente ao descrever a dinâmica do confronto, narrando que, embora o apelante tenha simulado rendição inicial, reagiu com extrema agressividade no momento da algemação. O agente da lei asseverou o seguinte:

“
Que quando a minha guarnição entrou na rua um deles correu e o outro ficou parado sem saber o que fazer. Aí nisso mandei ele deitar no chão e já havia a mochila com vários aparelhos celulares dentro. (...). De início ele se rendeu, mas quando eu fui algemá-lo ele demonstrou reação e entrou em luta corporal comigo. Aí eu e meu parceiro tivemos que usar a força moderada e esse indivíduo tentou várias vezes pegar a arma do meu parceiro e tentar contra a vida dele”

Tal narrativa judicial guarda estrita consonância com o teor do Auto de Resistência lavrado pela autoridade policial.

Com efeito, a negativa de autoria e a versão de que o réu teria apenas tentado se defender de agressões policiais apresentam-se isoladas e dissociadas dos elementos de convicção produzidos.

Destarte, a progressão lógica dos fatos, desde o rastreamento do objeto roubado até o confronto físico no momento da abordagem, demonstra que o dolo de resistência foi específico e preordenado a impedir a atuação estatal. Portanto, a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de resistência é medida que se impõe, dada a robustez do conjunto probatório.

Na sequência, a defesa técnica impugna a dosimetria da pena.

Primeiramente, postula-se o reconhecimento da atenuante da confissão. Ocorre que, examinando-se o teor do interrogatório, verifica-se que o apelante
não
a
dmitiu
a prática do núcleo do tipo penal de roubo. Na verdade, declarou que o crime foi cometido pela pessoa que levava consigo e que só soube do fato posteriormente, quando indagou o indivíduo. Confira-se a transcrição:

Perguntado sobre ter cometido o crime, o réu respondeu que “em certas partes, sim”. Que foi ele que cometeu o crime, mas até os primeiros momentos não sabia do crime. Disse que tudo começou no Bairro Bonfim quando o Felipe, vulgo Cabruxo, chegou até ele pedindo uma corrida para Jardim da Penha para buscar um dinheiro com um parente. Que combinou com ele o valor de trinta e cinco reais. Que o interrogando estava de moto. Que chegando no local, estacionou a moto e ele desceu da moto e entrou no local. Que não viu o que aconteceu ou deixou de acontecer dentro do local. Que o interrogando continuou na moto ligada e ele saiu e subiu na moto. Que o interrogando percebeu que ele estava muito apreensivo. (...) Que no trajeto o interrogando questionou o que estava acontecendo e ele falou que tinha assaltado o local. Que o interrogando começou a discutir, porque não aceitaria em nenhum momento que ele fizesse isso. Que ele praticamente o forçou a fazer aquilo”.

Não há, portanto, como reconhecer a atenuante.

Na terceira fase, aduz-se que a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo contraria o disposto na Súmula 443, do STJ (O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes).

De fato, a jurisprudência da c. Corte Cidadã exige que, na aplicação cumulativa ou em cascata das majorantes do crime de roubo, o julgador justifique de maneira concreta, com base nas circunstâncias do caso, o aumento da pena (STJ, AREsp n. 2.640.663/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Na espécie, o conluio de dois indivíduos para o êxito da prática delitiva, por si só, sem demonstração de especial gravidade da conduta, não configura circunstância hábil para justificar a cumulação da referida causa de aumento com aquela relativa ao emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal:

O aumento da pena com fundamento no concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera menção à existência de dois condenados, conforme a Súmula 443 do STJ. (TJES, RC 5002923-41.2025.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Reunidas – 1º Grupo Criminal. Julgado em 19/01/2026).

Dessa forma, com base na aplicação do artigo 68, do Código Penal (
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
),
impõe-se a incidência, tão somente, da fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante prevista no artigo 157,
§ 2º-A, inciso I,
do Código Penal
.

Esclarece-se, oportunamente, que não é possível o reposicionamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase dosimétrica, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

À vista do exposto, tratando-se de crimes praticados em concurso formal, e tendo em vista que as penas aplicadas foram idênticas, procedo ao reexame do cálculo dosimétrico de um deles para, ao final, aplicar a regra de exasperação do artigo 70, do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), a pena intermediária será de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), sendo fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, sendo quatro delitos distintos, aplicada a regra do concurso formal, impõe-se a incidência da fração de 1⁄4 (um quarto), nos termos da Súmula 659, do STJ
1
. A pena definitiva, assim, será de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa tão somente para reduzir a pena do delito de roubo majorado.

É como voto.

1
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)